Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713189-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN RICARDO COSTA Y PLA TREVAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Nada a prover quanto a petição e documentos juntados pelo agravado (IDs 29862630 e 29862631), por se tratarem de mera repetição daqueles acostados nos IDs 29562043 e 29562044, todos referentes ao cumprimento de sentença, os quais devem ser apresentados no juízo competente. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator